Tribunal: CARF
Processo: 15374.982082/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.982082/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.401 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
TRUTHY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorrendo a comprovação do direito creditório, apesar de saber do que
seria necessário para tanto, só resta denegar o pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.982082/2009-70
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-55.399, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP) n°
26132.97725.170107.1.3.04-5906, na qual o interessado objetiva compensa débitos de
CSLL, referente aos 2° e 3° trimestres de 2006, no montante de R$ 10.221,68, com
crédito de IRPJ, no valor de R$ 11.348,12, oriundo de DARF do período de apuração
de 31/12/2005, data da arrecadação em 31/01/2006, no valor R$ 13.209,09 que alega
possuir.
Através do Despacho Decisório n° 849778185, do qual o interessado tomou
ciência em 09/11/2009, não foi homologada a compensação declarada, em razão da
inexistência de crédito.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 11.348,12
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP ".
O Despacho Decisório identificou que o crédito oriundo do Darf de R$
13.209,09 já estava integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód 2089), período
de apuração de 31/12/2005, no valor de R$ 13.209,09.
Sendo assim, não restou crédito a ser compensado na presente DCOMP.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, em
25/11/2009, alegando, em síntese, que o débito lançado em cobrança trata-se de
informação indevida em DCTF competência 02/2005, transmitida em 07/04/2006, a
qual foi retificada, e transmitida em 12/11/2009.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar os autos, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à manifestação da inconformidade da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2006
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO
COMPROVADO. DESCABIMENTO.
Não tem cabimento a apresentação de DCTF retificadora após já ter sido proferido
Despacho Decisório, mormente quando o interessado não traz elementos capazes de
comprovar o erro cometido.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) foi efetuado indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento
não constitui direito creditório passível de restituição ou compensação, não devendo
ser homologadas as compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcrevo o abaixo que foi utilizado para fundamentar a sua
decisão final:
Dos requisitos de admissibilidade
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 09/11/2009 e a
manifestação de inconformidade foi protocolada em 25/11/2009. Assim, a
manifestação de inconformidade é tempestiva, e por reunir os demais requisitos de
admissibilidade, dela conheço.
Do mérito
O Despacho Decisório da autoridade a quo não homologou a compensação
declarada, em razão da inexistência do crédito de R$ 11.348,12. Isto porque
identificou que o Darf de R$ 13.209,09, do qual o referido crédito seria oriundo, já
estava integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód 2089), período de apuração
de 31/12/2005, no valor de R$ 13.209,09.
0 interessado, por sua vez, alega que o debito trata-se de informação indevida
em DCTF competência 02/2005, transmitida em 07/04/2006, a qual foi retificada, e
transmitida em 12/11/2009.
Cabe, inicialmente, transcrever o art. 165, I, do CTN.
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do artigo 162, nos seguintes casos:
1
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;"
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Cabe ressaltar, ainda, que, para que seja efetivada a compensação, o crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo dispõe o art.
170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública." (grifei)
Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto
crédito pago indevidamente.
Analisando os autos, verifica-se que o interessado retificou a DCTF do 2°
trimestre de 2005, em 12/11/2009 (fl. 03), ou seja, após a ciência do Despacho
Decisório ocorrida em 09/11/2009.
Com relação à DCTF retificadora, entendo ser descabida, pelas seguintes
razões.
A apresentação da DCTF retificadora ocorreu após a ciência do Despacho
Decisório pelo interessado. O art. 11, § 2°, inciso III, da Instrução Normativa da RFB
n° 903, de 30 de dezembro de 2008, que dispõe sobre DCTF, reza o seguinte.
"Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições:
I-

II
-

III
- em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o
início de procedimento fiscal."
Salienta-se, ainda, que esta vedação estava contida, também, nas IN SRF n°
786/2007, IN SRF 695/2006, IN SRF 583/2005 e IN SRF 482/2004.
Do exposto, constata-se que a retificação de DCTF não produzirá efeitos
quando tiver por objeto alterar débito em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido
intimada sobre o início de procedimento fiscal.
O procedimento fiscal, segundo consta no art. 7°, inciso I, do Decreto n°
70.235/1972, tem início com "o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto."
O primeiro ato de ofício cientificando o sujeito passivo de que não restaria
crédito disponível para compensação do débito informado na DCOMP e, por
conseguinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a
compensação declarada, e intimando-o a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, foi o Despacho Decisório.
Portanto a apresentação da DCTF retificadora, após a ciência do Despacho
Decisório, não tem o condão de produzir efeitos.
Registre-se, ainda, que o interessado não comprovou erro no preenchimento da
DCTF retificada, cujo valor de IRPJ declarado foi de R$ 13.209,09 (fl. 04), já que não
juntou documentação contábil que comprovasse que o IRPJ de 0,00, referente ao 4°
trimestre de 2005, seria o declarado na DCTF retificadora (fl. 03).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Frise-se, outrossim, que o crédito pleiteado estava integralmente utilizado,
conforme Despacho Decisório, inexistindo, portanto, direito creditório, como alega o
interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar
provimento à manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito creditório e
não homologar as compensações.
É o VOTO.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 30/04/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/06/2015 (fls. 92), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais transcrevo abaixo:
DOS FATOS
Fora apresentada manifestação de inconformidade em 25/11/2009 contra o
Despacho Decisório de 09/11/2009 que não homologou a compensação declarada pelo
Contribuinte.
Ocorre que o Contribuinte, ora Requerente, entende possuir um CRÉDITO A
SER COMPENSADO, mas que por diversos equívocos cometidos em declarações
anteriores não parece ter ficado muito claro à Receita Federal tal assertiva.
Assim, faz-se necessário um Breve Relato sobre a questão trazida à baila:
O Contribuinte pagou INDEVIDAMENTE IRPJ referente ao 4o quarto
trimestre/2005, recolhimento efetuado em 31/01/2006, valor de R$ 13.209,09 (treze
mil, duzentos e nove reais e nove centavos), conforme comprovante anexo (DOC. 1).
Sendo tal valor informado como DÉBITO na DCTF (2o semestre/2005), como
consta na Declaração anexa (DOC. 2).
Ocorre que após apresentada a citada DCTF, se observou que o valor de R$
13.209,09, pago anteriormente, não deveria ter sido pago, uma vez que o Contribuinte
possuía alto valor de CRÉDITO proveniente de aplicações financeiras, cujo imposto
fica retido na fonte no momento do RESGATE, como se depreende da documentação
anexa (DOC. 3).
Na sequência fora apresentada DIPJ 2006 (ano-base 2005) demonstrando
SALDO ZERO a pagar, ou seja, considerando o crédito existente (DOC. 4).
Nota-se, portanto, uma clara incoerência nas informações prestadas nas
declarações DCTF (2o semestre/2005) e na DIPJ (2006/2005), pois na primeira fora
declarado DÉBITO e na segunda SALDO ZERO a pagar,
O fato é que no momento em que o pagamento equivocado foi identificado, o
mais adequado seria RETIFICAR A DCTF, para se retirar o débito dantes declarado e,
assim, as informações da DCTF e da DIPJ coincidirem.
Lamentavelmente, por um ERRO OPERACIONAL, o setor contábil do
Contribuinte NÃO apresentou a RETIFICADORA, mantendo assim a incoerência
entre as informações declaradas.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Para completar a sequência de equívocos cometidos, fora apresentado PEDIDO
ELETRÔNICO DE COMPENSAÇÃO de um crédito não declarado na DCTF, o que
por certo impediu a Receita Federal de melhor avaliar a solicitação do Contribuinte.
Assim, no 2° trimestre/2006 foi encaminhado à Receita Federal pedido de
COMPENSAÇÃO de débito de CSLL 2372 referente ao 2o trimestre/2006 (R$
9.650,26) e 3o trimestre2006 (R$ 571,42), totalizando R$ 10.221,68 (DCOMP
26132.97725.170107.1.3.04-5906) - (DOC. 5).
O Despacho Decisório n°. 849778185 (DOC. 6) entendeu que o crédito de R$
13.209,09 já estava integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód. 2089), no valor
R$ 13.209,09, não restando, portanto, crédito a ser compensado na PER/DCOMP.
Por derradeiro, após o Contribuinte ser cientificado do Despacho Decisório
supra, fora RETIFICADA A DCTF (2o semestre/2005), o que não produziu efeitos.
Na realidade, de fato existia e ainda EXISTE um CRÉDITO A SER
COMPENSADO, pois o Contribuinte possuía créditos oriundos de APLICAÇÕES
FINANCEIRAS, devidamente declarados na DIPJ (2006/2005) - (DOC. 4), bem como
CONTABILIZADOS e, portanto, constantes no LIVRO DIÁRIO da empresa, todavia,
como essas informações não integram a base de Dados da Receita para apuração de
Tributos Federais (DCTF), a única informação que a Receita dispunha era a
EQUIVOCADA prestada pelo próprio Contribuinte, que declarou na DCTF (2o
trimestre-2005) a existência de DÉBITO, quando esse débito nunca existira.
DO DIREITO
O Instituto da compensação tributária encontra fundamento do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, conforme abaixo transcrito:
"A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários líquidos e certos, vencidos e vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública ".
Da mesma forma, o art. 66 da Lei 8.383/1991 autoriza que:
"Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente ".
Apela-se aqui ao bom senso dos Ilustres Julgadores para que a dinâmica dos
fatos possa ser compreendida e assim todos os equívocos sejam esclarecidos,
RECONHECENDO-SE em favor do Contribuinte a existência de um CRÉDITO no
valor de R$ 13.209,09, que apesar de demonstrado de forma errônea, não pode ser
simplesmente ignorado e desprezado, sob pena da Administração Pública enriquecer-
se de forma ilícita.
O artigo 165 do CTN confere ao sujeito passivo o direito de obter a
REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. Dessa forma, caso a compensação não
seja admitida, o que se admite para fim de raciocínio, haveria Enriquecimento sem
Causa da Fazenda Nacional, uma vez que o direito do Contribuinte está evidenciado
nos documentos anexados.
Pretende o Contribuinte ver reformado em seu favor o Acórdão n°. 12-55.399
para que se RECONHEÇA O DIREITO CREDITÓRIO, HOMOLOGANDO-SE AS
COMPENSAÇÕES.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Ante o exposto, resta mais do que provado que o Contribuinte está sendo
penalizado por erros na declaração de informações prestadas à Receita Federal, sem
que, contudo, se possa considerar como má-fé por parte do Contribuinte.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão
ora atacado, espera o Requerente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido pela:
(a)
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE DCTF (2o trimestre^005) para que
seja CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO em favor do
Contribuinte no valor de R$ 13.209,09;
(b)
ALOCAÇÃO DO CRÉDITO IDENTIFICADO sobre o débito de CSLL
2372 referente ao 2o trimestre/2006 (R$ 9.650,26) e 3o trimestre^006 (R$ 571,42) e,
assim, CONSOLIDAR A COMPENSAÇÃO já considerada pelo Contribuinte.
Nestes termos,
Pede deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre um pedido de restituição, em que o contribuinte
alega possuir um crédito de R$ 13.209,09 referente ao pagamento de um DARF de IRPJ,
alegado como indevidamente recolhido, ocorrido em 31/01/2006. Em análise do PER/Dcomp,
foi proferido despacho decisório denegando o pedido, o qual o contribuinte tomou ciência em
09/11/2009 – neste informa que o DARF está alocado a débito em DCTF, não estando
disponível.
Desta feita, apresenta manifestação de inconformidade, em que informa que a
DCTF foi informada errada, e para demonstrar, retifica esta em 12/11/2009, sendo a única
documentação apresentada (a DCTF retificadora).
Em análise à manifestação, a DRJ negou o pedido, sob a alegação de que não
houve a devida comprovação do direito, e que a retificação da DCTF fora posterior ao despacho
decisório, não produzindo efeitos. Aduz ainda que o contribuinte deveria ter juntado
documentação contábil para comprovar o erro alegado.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Em sede de recurso, o contribuinte reitera sua alegação que o recolhimento do
valor de R$ 13.209,09 efetuado em 31/01/2006 foi indevido, bem como a informação prestada na
DCTF do período original. Alega que constatou posteriormente ao pagamento que possuía valor
de crédito proveniente de aplicações financeiras, com retenções na fonte que anulariam o débito
apurado. Não apresentara a retificadora da DCTF logo identificado o problema por um erro
operacional. Apresenta como comprovação do alegado os seguintes elementos:

- fl. 111 – DARF com o recolhimento do valor de R$ 13.209,09 em
31/01/2006;

- fls. 112 a 114 e 116 a 118– DCTF com a folha do valor de débito
originalmente entregue;

- fls. 115 – DCTF retificadora entregue em 12/11/2009, zerando o valor do
débito de IRPJ;

- fls. 119/120 – Comprovantes de retenção do Banco Bradesco;

- fls. 121 a 131 – fichas da DIPJ 2006, entregue em 16/06/2006.

Do recurso voluntário:
A discussão aqui se centra na validade comprovação apresentada pelo
contribuinte, agora recorrente, para demonstrar o seu alegado direito.
Primeiramente, após o despacho decisório, retificou e apresentou, unicamente,
esta DCTF como prova do seu direito.
Na sua manifestação de inconformidade, apresenta unicamente uma cópia da
DCTF retificadora, e alega que a origem do crédito está num erro de preenchimento da DCTF, e
que a retificadora demonstrava isso. A original consta o débito e pagamento de R$ 13.209,09. A
retificadora não consta mais o débito, e na sua perspectiva tal valor estaria disponível para ser
restituído e/ou compensado.
Observa-se e frise-se que na manifestação de inconformidade, a recorrente
entendeu que bastaria retificar a DCTF para demonstrar o seu direito, mesmo após o despacho
decisório. Contudo, em nenhum momento entra no mérito real do porque houve o recolhimento
indevido, e nem traz elementos contábeis e/ou fiscais para demonstrar isso. Apenas aduz que a
DCTF retificadora seria o bastante para demonstrar seu direito.
A decisão a quo explicitou a questão probatória envolvida após a prolatação do
despacho decisório, e a necessidade, a partir de então, de ocorrer uma comprovação mais
robusta, nos seguintes termos:
Registre-se, ainda, que o interessado não comprovou erro no
preenchimento da DCTF retificada, cujo valor de IRPJ declarado
foi de R$ 13.209,09 (fl. 04), já que não juntou documentação
contábil que comprovasse que o IRPJ de 0,00, referente ao 4°
trimestre de 2005, seria o declarado na DCTF retificadora (fl. 03).
Frise-se, outrossim, que o crédito pleiteado estava integralmente
utilizado, conforme Despacho Decisório, inexistindo, portanto,
direito creditório, como alega o interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente
comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

Fazenda Pública, voto para negar provimento à manifestação de
inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações.

Ou seja, até este momento, sem adentrar ainda no mérito, o caso aqui envolve um
despacho decisório perfeitamente válido, e a retificação da DCTF só se deu após ciência do
mesmo.
Assim, caberia à recorrente demonstrar seu direito ao crédito pleiteado na Dcomp,
com a documentação cabível. Se não o fez no momento da manifestação de inconformidade,
alertada, deveria ter feito após a decisão a quo.
Nestas situações, necessário trazer à tona o art. 147 do CTN para os casos que há
uma retificação de declaração após o despacho decisório:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa
informações
sobre
matéria
de
fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu
exame
serão
retificados
de
ofício
pela
autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

A retificação da DCTF somente veio à baila quando não reconhecido o crédito
utilizado no PER/Dcomp. As informações que deram origem à não homologação da
compensação foram prestados pelo próprio contribuinte, e, até prova em contrário, são
consideradas verdadeiras, e não podem, a posteriori, ser desconsideradas mediante simples
alegações. Assim, após a circunstância gerada pelo próprio contribuinte, muda a necessidade de
comprovação, devendo agora demonstrar inequivocamente o alegado.
É certo que a legislação tributária vigente prevê os erros e equívocos cometidos
pelos contribuintes no preenchimento das declarações apresentadas à RFB, mas estes erros
devem ser corrigidos a tempo e a hora e para que produza os efeitos desejados – dar origem a um
pretenso direito de crédito já indeferido pelo fisco devem estar inequivocamente comprovados,
quer seja pela sua escrituração contábil (art. 923 do RIR – Decreto no 3.000, de 1999) quer seja
por outros documentos hábeis, segundo a sua natureza.
Tendo ciência de tal situação, esclarecida na decisão a quo, e das necessidades
comprobatórias inerentes a demonstrar o seu direito creditório, a recorrente traz na sua peça
recursal elementos que entendo não contundentes para demonstrar o seu direito.
Traz uma alegação de cenário até plausível para justificar o erro. Contudo, o que
traz para comprovar o alegado:
a) fl. 111 – DARF com o recolhimento do valor de R$ 13.209,09 em 31/01/2006;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

b) fls. 112 a 114 e 116 a 118– DCTF com a folha do valor de débito originalmente
entregue;
c) fls. 115 – DCTF retificadora entregue em 12/11/2009, zerando o valor do
débito de IRPJ;
d) fls. 119/120 – Comprovantes de retenção do Banco Bradesco;
e) fls. 121 a 131 – fichas da DIPJ 2006, entregue em 16/06/2006.

Os itens “a”, “b” e “c” envolvem o próprio imbróglio gerado e neste momento,
são dispensáveis como comprovação.
O item “d” demonstra uma situação de retenções, mas não caracteriza se tais
valores foram contabilizados no momento correto, e nem que tais receitas foram oferecidas à
tributação. Mesmo em análise nos excertos da DIPJ entregue, há a falta de elementos para
caracterizar tais valores, especificamente, como oferecidos à tributação.
O item “e”, que envolve excertos da DIPJ entregue originalmente, há a apuração
de IRPJ para o 4o trimestre de 2005 zerada. Algumas poucas correntes até aceitam tal elemento
como prova, dado ter sido entregue anteriormente ao despacho decisório. Contudo, não
acompanho tal raciocínio, pois entendo que após a prolatação do despacho decisório denegando
o pleito, há que se invocar o art. 147 do CTN, e então, trazer provas mais robustas aos autos, o
que no caso, envolve a verificação se tais valores foram devidamente contabilizados e ajustados
na apuração do lucro real – no caso, elementos equivalentes ao diário/razão, e o Lalur.
Ou seja, vislumbro neste momento que falta maior comprovação, principalmente
na seara contábil e fiscal para demonstrar o direito creditório pleiteado.
Em circunstâncias normais, cogitaria aqui em retornar este processo para a
unidade de origem para tentar verificar com o contribuinte, agora recorrente, a fidedignidade do
que alega e tenta demonstrar na sua peça recursal.
Contudo, no contexto processual, e como já exposto no presente voto, a recorrente
sempre soube que precisaria demonstrar e comprovar tal erro.
Causa certa inquietude observar que ocorra um pagamento indevido de IRRF em
2006, e que seja flagrado que fora um mero erro no preenchimento da DCTF a causa de tal erro.
Em 2007 resolva pleitear tal valor, e só depois de denegado o pedido, em 2009, resolva retificar
a DCTF e tentar demonstrar todo o erro ocorrido em 2006, com a mera retificação desta?
O contribuinte, neste momento da apresentação da manifestação de
inconformidade já tinha ciência da causa do seu erro, e deveria ter demonstrar como reza o art.
147 do CTN, anteriormente mencionado. Não o fez.
A decisão a quo demonstra de forma cabal e pontual a necessidade desta
comprovação, e na sua peça recursal, não traz prova adequada, dado o novo contexto processual
e probatório envolvido.
A impressão que passa é que a recorrente entende que sua palavra basta para
demonstrar o direito creditório. Até pode falar a verdade, e provavelmente fala, mas é necessário
verificar que o pleito em questão está subjugado a várias normas para demonstrar o seu direito
líquido e certo, principalmente após ter sido indeferida a sua Dcomp pelo despacho decisório.
Onde está a liquidez e certeza deste crédito, nos termos do art. 170 do CTN?
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.982082/2009-70

E isso perguntando agora, em segunda instância administrativa.
Mesmo sopesando os elementos, não vislumbro um indício trazido aos autos para
converter o presente processo em diligência, dentro da égide da busca da verdade material.
Há, da mesma maneira que se busca a verdade material, um necessário respeito ao
devido processo administrativo.
Assim, pelo todo o exposto, e considerando que há nos autos uma demonstração
bem clara que a recorrente foi instada em dois momentos a comprovar o seu direito creditório, e
nenhum momento teve cerceada a sua compreensão do que deveria ser feito, só me resta
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital